Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-21.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012554-21.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANDRADE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 05.222.620/0001-99 (EMBARGANTE), THALITA LEITE DE ANDRADE - CPF: 015.036.721-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO INEXISTENTE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO COLEGIADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS UTILIZADOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão colegiado expressamente confirma a sentença de primeiro grau, compreendendo-se mantidos todos os seus fundamentos e efeitos, inclusive quanto à distribuição das verbas sucumbenciais.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica essencial ao deslinde da controvérsia.

É desnecessário o prequestionamento explícito, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada no acórdão, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida é vedada, sob pena de desvirtuamento da finalidade recursal.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012554-21.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

ANDRADE COMÉRCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA

EMBARGADA:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANDRADE COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA
, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de Id. 291841883, prolatado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e determinou a sua reativação, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão incorreu em vício de omissão, uma vez que, embora tenha sido mantida a sentença que lhe fora favorável, a decisão colegiada não enfrentou ponto essencial relativo à condenação em custas processuais e à sucumbência recíproca, como constava da sentença de origem.

Destaca que a sentença havia reconhecido sucumbência recíproca, sendo que, na fase recursal, o acórdão majorou os honorários de sucumbência em desfavor da embargante, sem, todavia, examinar e esclarecer a questão da responsabilidade pelas custas e honorários sucumbenciais decididos em primeiro grau.

Sustenta ainda que a omissão mencionada compromete o resultado da decisão quanto à distribuição do ônus da sucumbência e que, diante da ausência de manifestação expressa, torna-se inviável a interposição de recurso especial e extraordinário, motivo pelo qual requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais aplicáveis, especialmente os arts. 85, §§ 2º, 10 e 11, e art. 86,
caput
e §2º, todos do CPC.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e conferir efeitos modificativos ao julgado, bem como para fins de prequestionamento.

A embargada,
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, apresentou contrarrazões (Id. 294740883), nas quais sustenta, em suma, que os embargos de declaração opostos pela autora não merecem acolhimento, porquanto ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Afirma que o acórdão embargado foi claro ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, o que implica a manutenção de todos os seus efeitos, inclusive quanto à distribuição das custas e honorários fixados. A embargada salienta que a decisão é autoexplicativa e não padece de qualquer obscuridade, omissão ou contradição, razão pela qual os embargos se revestem de caráter meramente protelatório, configurando inconformismo com o conteúdo da decisão, com nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida.

No que se refere ao pleito de prequestionamento, aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração, com eventual aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, caso se reconheça a natureza protelatória do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE (MENOS DE 30 USUÁRIOS) – FALSO COLETIVO – NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, “nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ademais, considerando que se trata de um plano "falso coletivo", é imprescindível a aplicação das normas que regem os planos familiares. Dessa forma, a rescisão unilateral é proibida, exceto em casos de fraude ou inadimplência, conforme estabelecido no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. Essas exceções não se aplicam à situação em questão.”

Pois bem.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorre em vício de omissão ao não se manifestar sobre pontos relevantes constantes da sentença de primeiro grau, notadamente quanto às custas processuais e à sucumbência recíproca que haviam sido arbitradas originariamente. Aponta ainda a necessidade de prequestionamento explícito, em especial quanto à tese da reciprocidade na sucumbência, prevista no art. 86, §2º, do CPC, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

O recurso, a meu ver, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de inconformismo da parte vencida.

A alegação de omissão quanto ao tratamento das custas processuais e honorários sucumbenciais revela-se infundada. A decisão colegiada foi clara ao consignar que
“foi mantida a sentença de primeiro grau”
, o que inclui, por óbvio, todas as disposições da sentença não expressamente reformadas ou revogadas, inclusive as relativas à distribuição das verbas de sucumbência e ao pagamento das custas processuais.

Não obstante, mesmo que não se tenha feito menção expressa à reciprocidade ou não da sucumbência, é evidente que ao negar provimento ao apelo da UNIMED RONDONÓPOLIS, e ao manter a íntegra da sentença de primeiro grau, o acórdão preservou, de forma implícita, mas inequívoca, a disciplina originária da distribuição da sucumbência.

No que tange ao alegado prequestionamento, imperioso frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente examinada. Assim, a simples ausência de menção nominal ao artigo 86, §2º, do CPC não autoriza a interposição de embargos declaratórios com este fim, sobretudo quando a matéria já foi objeto de decisão suficientemente motivada.

Ademais, a pretensão da embargante de ver revisitada a questão relativa à sucumbência se apresenta, em verdade, como mera tentativa de rediscutir o julgado, finalidade esta incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Não se ignora que os aclaratórios podem ser utilizados com fins prequestionadores, desde que haja efetiva omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, o que não é o caso dos autos.

Destaco que, no acórdão embargado, a Turma Julgadora foi enfática ao afirmar que:

“Nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (AgInt no REsp n. 1.980.523/SP – STJ, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/9/2022).”

Esta fundamentação demonstra que o julgamento colegiado já enfrentou de forma suficiente a tese jurídica principal do recurso, e, por consequência, mantém-se coerente com o espírito da sentença, inclusive quanto às consequências jurídicas relativas à manutenção do vínculo e aos consectários legais e processuais, dentre eles a sucumbência.

A tentativa da Embargante de extrair efeitos modificativos de um suposto vício de omissão revela-se, portanto, infundada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Advirto
que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025